Tribunal: TJMT
Processo: 1011159-42.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011159-42.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Honorários Advocatícios, Honorários Advocatícios em FGTS]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (AGRAVANTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (AGRAVANTE), EDIFICIO ELDORADO HILL - CNPJ: 18.070.864/0001-45 (AGRAVADO), SELMA CRISTINA FLORES CATALAN - CPF: 093.365.548-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO E PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO), ACOMPANHADA PELO 2o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), VENCIDO O RELATOR, QUE DEIXOU DE EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA PARCIAL DE MÉRITO. HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. VALOR ELEVADO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO PROVIDO.

1- O STJ julgou o tema 1.076, no REsp 1.850.512/SP, e firmou entendimento de que “
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”.

2- Aquele que dá o valor à causa, o faz sabendo que o montante pode ser usado a seu favor ou contra si, pois atribui parâmetro para a sucumbência como um todo (custas, honorários, etc), não importando ser elevado, já que é o que esperava, caso fosse vencedor, nada além daquele montante poderia ser concedido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento já julgado, em que o agravante interpôs recurso especial e a
Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, ao verificar a admissibilidade e a desconformidade entre o aresto impugnado e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.076) e, assim, devolveu os autos a fim de verificar a possibilidade de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC.

O recurso paradigma referencial da controvérsia é o REsp 1.850.512/SP, Tema 1.076, cujo entendimento estabilizado é no sentido de que “
quando o § 8o do artigo 85 menciona proveito econômico ‘inestimável’, claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir ‘valor inestimável’ com ‘valor elevado”
.

Assim, incumbe a esta relatoria a análise da existência de divergência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, estes autos foram devolvidos a esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo para eventual Juízo de Retratação, tendo em vista que os honorários foram fixados de forma equitativa.

Isto posto, verifico dos autos que cuida-se de agravo de instrumento interposto pela empresa Cx Construções LTDA e Gustavo Fernandes contra a decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que fixou os honorários sucumbenciais pela rejeição do pedido de indenização por danos morais, em face à ilegitimidade “ad causam”, em R$ 8.000,00 (oito mil reais), em desfavor do Agravado Edifício Eldorado Hill.

Diante disso, os agravantes pedem pela reforma da decisão que
“(...) julgou extinta sem resolução de mérito a presente ação, no que concerne ao pedido de danos morais, prosseguindo -se a demanda em relação aos demais pedidos autorais que extinguiu, bem como da r. Decisão integrativa ID 31317464, que julgou procedente o recurso de embargos de declaração e, em consequência, e fixou honorários advocatícios em R$ 8.000,00 (oito mil reais), com fulcro no artigo 85, §8o, do CPC
”.

Sustentam que a decisão deixou de arbitrar os honorários de sucumbência entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico e, ainda, do valor da causa atualizado, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC/15.

Bem como afirmam que o caso não é de valor inestimável ou irrisório proveito econômico (que autorizam a aplicação do § 8o, do artigo 85, do CPC) e requerem que a Agravada seja condenada nas verbas de sucumbência a ser fixada entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor do proveito econômico postulado de R$ 235.000,00 a título de dano moral.

Pois bem.

A ação buscava, a título de indenização por dano moral a quantia de R$ 235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais), todavia, assim como já apresentado no acórdão, o pedido de reparação de danos dessa natureza não possui valor definido, eis que a valoração não é objetiva, mas mera pretensão com ótica pessoal.

Assim, se torna admissível o uso da equidade da fixação da verba honorária, pois a fixação da indenização fica ao livre arbítrio do julgador, razão pela qual, é impossível para a parte ou seu advogado definir quanto vale o dano moral, sendo que até mesmo a jurisprudência diverge com relação ao quantum indenizatório em situações semelhantes.

Nesse sentido, a decisão da Ministra Nancy Andrighi no Recurso Especial 1.534.559 – SP, de 22/11/16, asseverou que: “
(...) inexistentes critérios legais de mensuração, o arbitramento do valor da compensação por dano moral caberá exclusivamente ao juiz, mediante seu prudente arbitrário, de modo que não se mostra legítimo exigir-se do autor, no momento da propositura da demanda, a indicação precisa de um valor (...)
”.

Desse modo, tenho que, no presente caso, não se mostra possível fixar os honorários tomando por base o valor atualizado da causa, tendo em vista que o pedido de indenização por danos morais tem valor inestimável e só é atribuído em caráter sugestivo.

Com essas considerações, deixo de exercer o juízo de retratação proposto e, em juízo de retratação, mantenho inalterado o acordão.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1a VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 16 DE AGOSTO DE 2022
(PLENÁRIO VIRTUAL):

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DA 1a VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO). O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E O 2o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 23 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES – OAB/MT No 6668.

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
(1a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Como relatado pelo relator, Dr. Alexandre Elias Filho,
“O objeto de análise restringe-se à fixação da verba honorária de sucumbência, em razão da decisão de ilegitimidade passiva “ad causam” da Agravante, no que diz respeito ao pleito de dano moral”.

A decisão foi parcial de mérito, e se reconheceu a ilegitimidade da agravante quanto ao dano moral, e sucumbência em R$ 8.000,00 (oito mil reais), em desfavor do Agravado EDIFÍCIO ELDORADO HILL.

O relator, ao decidir o agravo, entendeu “
que se requereu a título de indenização a quantia de R$ 235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais), todavia, o pedido de reparação de danos dessa natureza não possui valor definido, eis que a valoração não é objetiva, mas mera pretensão com ótica pessoal
”, por isso, manteve o arbitramento equitativo.

Opostos embargos, foram rejeitados.

Em recurso especial, a agravante pleiteou a condenação da parte
“Autora, ora Recorrida, nas verbas de sucumbência pela rejeição do pedido de indenização por danos morais, face a ilegitimidade de causa, entre o mínimo de dez (10%) e o máximo de 20% vinte por cento sobre o valor do proveito econômico postulado de R$235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais) a título de dano moral e, ainda, do valor da causa atualizado, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC/15, ressaltando que o pedido de indenização por dano moral é da ordem de R$235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais), eis que incorreu em grave contradição e, ainda, violou o artigo 85, § 2o, do CPC, eis que se foi requerido, a título de dano moral, a quantia de R$235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais), não há que se falar que o pedido não possui valor definido e, assim, restava claro o proveito econômico buscado e, portanto, a aplicação do § 2o, do artigo 85 do CPC/15 é obrigatória e não facultativa, sendo que o valor arbitrado é ínfimo, o que enseja o provimento do presente recurso especial
”.

Na admissibilidade do recurso especial, a Vice-Presidente deste TJ, Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO, determinou a remessa do feito ao órgão fracionário para a verificação de um possível juízo de conformidade/retratação, em razão do tema 1.076 do STJ, que foi decidido.

O relator entendeu por manter sua decisão, ao fundamento de que “
não se mostra possível fixar os honorários tomando por base o valor atualizado da causa, tendo em vista que o pedido de indenização por danos morais tem valor inestimável e só é atribuído em caráter sugestivo
”.

Pois bem.

A despeito do decidido pelo eminente relator, entendo que o STJ julgou o tema 1.076, no REsp 1.850.512/SP e esse se enquadra ao caso concreto, não podendo haver aplicação de entendimento extensivo.

Na oportunidade, a Corte Superior firmou entendimento inquestionável e claro de que “
i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa
não é permitida
quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda
forem elevados
.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”.

Não há dúvidas sobre o entendimento firmado e a sintonia com o caso em questão, já que o arbitramento dos honorários equitativos não tem cabimento ao caso, devendo prevalecer apenas nos casos do art. 85, § 8o, do CPC, que estabelece que,
“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.

Depreende-se que o artigo não faz menção de que, em caso de atribuição do valor da causa em montante sugestivo, poder-se-ia arbitrar os honorários de maneira equitativa. Aquele que dá o valor à causa, o faz sabendo que o montante pode ser usado a seu favor ou contra si, pois atribui parâmetro para a sucumbência como um todo (custas, honorários, etc), não importando ser valor sugestivo, já que é o que esperava, caso fosse vencedor, nada além daquele montante poderia ser concedido.

O valor da causa não é baixo, de modo que serve de parâmetro para os honorários,

Logo, o caso é de obediência a sequência lógica do art. 85, §2o, do CPC, conforme firmado no respectivo julgado:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados
entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Não sendo possível mensurar o proveito econômico, pois a parte autora não estipulou o valor da compensação por dano moral na petição inicial e este pedido é que foi, desde logo, afastado, o valor da causa deve servir de parâmetro para o arbitramento dos honorários.

Logo, o caso é de reforma da decisão agravada, em sintonia com o tema 1.076 do STJ, para dar provimento ao agravo.

Esta Câmara já tem aplicado o tema do 1.076:

“RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA AJUIZADA POR EMPRESA E PRODUTORES RURAIS CONTRA O BANCO DO BRASIL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE GARANTIA HIPOTECÁRIA APÓS REVISÃO JUDICIAL DE ENCARGOS PACTUADOS EM CÉDULAS DE PRODUTO RURAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO BANCO DO BRASIL PARCIALMENTE PROVIDO – REFORMA EXCLUSIVAMENTE NO TOCANTE AO PARÂMETRO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – ALEGAÇÃO, PELO BANCO DO BRASIL, DE OMISSÃO QUANTO ÀS PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA EM RAZÃO DA CESSÃO DO CRÉDITO À UNIÃO, VIOLAÇÃO À COISA JULGADA, INCORREÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA E NULIDADE DA SENTENÇA POR INADMISSÍVEL ADITAMENTO DA INICIAL SEM CONSENTIMENTO DO RÉU, E, NO MÉRITO, QUANTO À INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DESCABIMENTO DA LIBERAÇÃO DAS GARANTIAS HIPOTECÁRIAS – INEQUÍVOCO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – ALEGAÇÃO, PELOS AUTORES/APELADOS, DE CONTRADIÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO, A NORMA LEGAL MENCIONADA E A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA No 1.076) – CONSTATAÇÃO DE VÍCIOS DECISÓRIOS DE OMISSÃO E ADOÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA – DIFERENÇA ENTRE OS CONCEITOS DE PROVEITO ECONÔMICO NÃO PRONTAMENTE MENSURÁVEL (CPC, ART. 85, §2o) E PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO (CPC, ART. 85, §8o) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANCO DO BRASIL REJEITADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS AUTORES ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA MODIFICAR O ACÓRDÃO EMBARGADO E DESPROVER O APELO, MANTENDO INTOCADA A SENTENÇA. 1. O eg. STJ consolidou o entendimento de que a “boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza” e, portanto, não serve para a parte embargante “obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável” (EDcl no REsp 440.106/RJ). 2. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição. 3. No julgamento dos Recursos Especiais no 1.850.512/SP e 1.877.883/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no 1.076), o eg. STJ consolidou as seguintes teses: (I) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados, sendo obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide – os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; e (ii) apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”
(N.U 1000191-98.2021.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 13/06/2022).

Ante o exposto, peço vênia ao relator e dele divirjo para dar provimento ao agravo de instrumento e arbitrar os honorários em 10% do valor da causa, em juízo de retratação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2o VOGAL)

Com a devida vênia, acompanho o voto da divergência da Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1a VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 16 DE AGOSTO DE 2022
(PLENÁRIO VIRTUAL):

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DA 1a VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO). O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E O 2o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 23 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES – OAB/MT No 6668.

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
(1a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Como relatado pelo relator, Dr. Alexandre Elias Filho,
“O objeto de análise restringe-se à fixação da verba honorária de sucumbência, em razão da decisão de ilegitimidade passiva “ad causam” da Agravante, no que diz respeito ao pleito de dano moral”.

A decisão foi parcial de mérito, e se reconheceu a ilegitimidade da agravante quanto ao dano moral, e sucumbência em R$ 8.000,00 (oito mil reais), em desfavor do Agravado EDIFÍCIO ELDORADO HILL.

O relator, ao decidir o agravo, entendeu “
que se requereu a título de indenização a quantia de R$ 235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais), todavia, o pedido de reparação de danos dessa natureza não possui valor definido, eis que a valoração não é objetiva, mas mera pretensão com ótica pessoal
”, por isso, manteve o arbitramento equitativo.

Opostos embargos, foram rejeitados.

Em recurso especial, a agravante pleiteou a condenação da parte
“Autora, ora Recorrida, nas verbas de sucumbência pela rejeição do pedido de indenização por danos morais, face a ilegitimidade de causa, entre o mínimo de dez (10%) e o máximo de 20% vinte por cento sobre o valor do proveito econômico postulado de R$235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais) a título de dano moral e, ainda, do valor da causa atualizado, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC/15, ressaltando que o pedido de indenização por dano moral é da ordem de R$235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais), eis que incorreu em grave contradição e, ainda, violou o artigo 85, § 2o, do CPC, eis que se foi requerido, a título de dano moral, a quantia de R$235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais), não há que se falar que o pedido não possui valor definido e, assim, restava claro o proveito econômico buscado e, portanto, a aplicação do § 2o, do artigo 85 do CPC/15 é obrigatória e não facultativa, sendo que o valor arbitrado é ínfimo, o que enseja o provimento do presente recurso especial
”.

Na admissibilidade do recurso especial, a Vice-Presidente deste TJ, Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO, determinou a remessa do feito ao órgão fracionário para a verificação de um possível juízo de conformidade/retratação, em razão do tema 1.076 do STJ, que foi decidido.

O relator entendeu por manter sua decisão, ao fundamento de que “
não se mostra possível fixar os honorários tomando por base o valor atualizado da causa, tendo em vista que o pedido de indenização por danos morais tem valor inestimável e só é atribuído em caráter sugestivo
”.

Pois bem.

A despeito do decidido pelo eminente relator, entendo que o STJ julgou o tema 1.076, no REsp 1.850.512/SP e esse se enquadra ao caso concreto, não podendo haver aplicação de entendimento extensivo.

Na oportunidade, a Corte Superior firmou entendimento inquestionável e claro de que “
i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa
não é permitida
quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda
forem elevados
.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”.

Não há dúvidas sobre o entendimento firmado e a sintonia com o caso em questão, já que o arbitramento dos honorários equitativos não tem cabimento ao caso, devendo prevalecer apenas nos casos do art. 85, § 8o, do CPC, que estabelece que,
“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.

Depreende-se que o artigo não faz menção de que, em caso de atribuição do valor da causa em montante sugestivo, poder-se-ia arbitrar os honorários de maneira equitativa. Aquele que dá o valor à causa, o faz sabendo que o montante pode ser usado a seu favor ou contra si, pois atribui parâmetro para a sucumbência como um todo (custas, honorários, etc), não importando ser valor sugestivo, já que é o que esperava, caso fosse vencedor, nada além daquele montante poderia ser concedido.

O valor da causa não é baixo, de modo que serve de parâmetro para os honorários,

Logo, o caso é de obediência a sequência lógica do art. 85, §2o, do CPC, conforme firmado no respectivo julgado:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados
entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Não sendo possível mensurar o proveito econômico, pois a parte autora não estipulou o valor da compensação por dano moral na petição inicial e este pedido é que foi, desde logo, afastado, o valor da causa deve servir de parâmetro para o arbitramento dos honorários.

Logo, o caso é de reforma da decisão agravada, em sintonia com o tema 1.076 do STJ, para dar provimento ao agravo.

Esta Câmara já tem aplicado o tema do 1.076:

“RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA AJUIZADA POR EMPRESA E PRODUTORES RURAIS CONTRA O BANCO DO BRASIL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE GARANTIA HIPOTECÁRIA APÓS REVISÃO JUDICIAL DE ENCARGOS PACTUADOS EM CÉDULAS DE PRODUTO RURAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO BANCO DO BRASIL PARCIALMENTE PROVIDO – REFORMA EXCLUSIVAMENTE NO TOCANTE AO PARÂMETRO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – ALEGAÇÃO, PELO BANCO DO BRASIL, DE OMISSÃO QUANTO ÀS PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA EM RAZÃO DA CESSÃO DO CRÉDITO À UNIÃO, VIOLAÇÃO À COISA JULGADA, INCORREÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA E NULIDADE DA SENTENÇA POR INADMISSÍVEL ADITAMENTO DA INICIAL SEM CONSENTIMENTO DO RÉU, E, NO MÉRITO, QUANTO À INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DESCABIMENTO DA LIBERAÇÃO DAS GARANTIAS HIPOTECÁRIAS – INEQUÍVOCO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – ALEGAÇÃO, PELOS AUTORES/APELADOS, DE CONTRADIÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO, A NORMA LEGAL MENCIONADA E A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA No 1.076) – CONSTATAÇÃO DE VÍCIOS DECISÓRIOS DE OMISSÃO E ADOÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA – DIFERENÇA ENTRE OS CONCEITOS DE PROVEITO ECONÔMICO NÃO PRONTAMENTE MENSURÁVEL (CPC, ART. 85, §2o) E PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO (CPC, ART. 85, §8o) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANCO DO BRASIL REJEITADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS AUTORES ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA MODIFICAR O ACÓRDÃO EMBARGADO E DESPROVER O APELO, MANTENDO INTOCADA A SENTENÇA. 1. O eg. STJ consolidou o entendimento de que a “boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza” e, portanto, não serve para a parte embargante “obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável” (EDcl no REsp 440.106/RJ). 2. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição. 3. No julgamento dos Recursos Especiais no 1.850.512/SP e 1.877.883/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no 1.076), o eg. STJ consolidou as seguintes teses: (I) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados, sendo obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide – os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; e (ii) apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”
(N.U 1000191-98.2021.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 13/06/2022).

Ante o exposto, peço vênia ao relator e dele divirjo para dar provimento ao agravo de instrumento e arbitrar os honorários em 10% do valor da causa, em juízo de retratação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2o VOGAL)

Com a devida vênia, acompanho o voto da divergência da Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022